Tribunal: TJBA
Processo: 8082629-08.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8082629-08.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ADRIANO RAMOS ALVES Advogado(s): LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI, CLARA BEATRIZ MATTOS FERREIRA MULLER DE AZEVEDO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEPOIMENTO SEGURO DA VÍTIMA. FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS DEVEM SER RESOLVIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INCOMPATIBILIDADE COM O FEMINICÍDIO. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DIVERSA DAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUESTÃO. RECURSO IMPROVIDO. 01. Recorrente pronunciado pela prática do crime do art. 121, §2º, II, IV e V, c/c o §2º-A, I, do CP, na forma tentada, por ter, supostamente, em 31/10/2021, dado golpes de faca em sua ex-companheira. 02. Rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelo Recorrente, em razão de ter o Magistrado de Piso iniciado a inquirição da vítima, em desobediência à norma do art. 212, do CPP, pois “é necessária a demonstração de prejuízo quanto à apontada nulidade decorrente da suposta não observância do art. 212 do Código de Processo Penal no que se refere à forma como feitas as perguntas e à ordem de inquirição das testemunhas, matéria considerada pela jurisprudência desta Corte como nulidade relativa, que pode ocasionar a anulação do ato se demonstrado o real prejuízo advindo à parte” (STJ - HC n. 251.670/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe de 17/3/2016.) 02. In casu, efetivamente, o Juiz de piso iniciou a oitiva da vítima lhe fazendo perguntas diretamente, sendo que, após ser questionado pela Defesa, passou a palavra ao Ministério Público e, após, ao Advogado, como registrado, inclusive, na peça recursal. Nessa vertente, oportunizada às partes a realização de perguntas à testemunha, não se pode admitir como prova de prejuízo a prolação de decisão de pronúncia, a qual lastreou-se no conjunto probatório dos autos, e não exclusivamente nas respostas dadas às perguntas do Sentenciante. 03. Como se sabe, a sentença de pronúncia constitui-se num mero juízo de admissibilidade, através da qual, por meio de uma decisão monocrática, o julgador reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nesta hipótese, o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal. 04. Quanto ao ponto, apesar de o Recorrente ter, em Juízo, alegado que não se lembrava de ter agredido a vítima, pois preferia esquecer o fato, a narrativa desta, perante a Autoridade Judicial, legitima a prolação da decisão de pronúncia, pois evidencia os indícios de que o Acusado, efetivamente, teria efetuado os golpes de faca, como se infere do seu depoimento transcrito na sentença recorrida. Também em Juízo, a testemunha Patrícia confirmou que o Recorrente foi o autor das facadas, asseverando que “nesse minutinho que entrei, foi na hora que eu só ouvi os gritos dela, que ele deu no pescoço, aqui do lado, a faca quebrou no braço, na hora que ela defendeu, que partiu, aí na hora eu fui para cima dele. A cunhada, minha sogra, todo mundo começou a bater nele, aí a gente conseguiu abrir o portão e botar ele para fora, aí ele subiu”. 05. Assim sendo, ao contrário do quanto alegado pela Defesa, há, sim, lastro probatório mínimo a justificar a pronúncia efetuada, devendo a questão ser submetida aos jurados, na medida em que “havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.467.024/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/3/2024.) 06. Com relação às qualificadoras (motivo fútil, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio), tem-se que o Magistrado de Piso justificou a manutenção das majorantes de forma satisfatória, descabendo o pretendido afastamento nesta fase processual, pois, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida” (HC 296.167/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 17/2/2017). 07. Quanto ao ponto, apontou a decisão recorrida que o motivo fútil decorreu de ter o Recorrente efetuado os golpes após a vítima responder que estava tendo outro relacionamento, recusando-se a indicar se estaria praticando relações sexuais com o novo parceiro, quando foi golpeada, o que pode, de fato, caracterizar a qualificadora. 08. Outrossim, diversamente do quanto defendido pelo Recorrente, as qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea. Precedentes. 09. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 8082629-08.2022.8.05.0001, do 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador - BA, no qual figura como Recorrente ADRIANO RAMOS ALVES e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto do relator.